Tribunal: TJES
Processo: 5010672-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010672-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DALVA MARIA DAS GRACAS BINDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO –
PACTA SUNT SERVANDA
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

2.
Nada obstante o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de inexistir abusividade na pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, penso, tal como o julgador primevo, pela existência do fato constitutivo do direito autoral, na medida em que restou demonstrado a cobrança de taxa de juros diversa da firmada contratualmente.

3.
Nesse sentido, muito embora tenha sido avençada a taxa de juros no importe de 1,16% ao mês, há nos autos prova satisfatória de que a taxa de juros efetivamente praticada era em percentual diverso, a saber, 1,20% ao mês, consoante id. 12580696 e id. 12580697.

4.
Uma vez que são impugnados valores de descontos realizados a partir de 05/01/2022, deve ser mantido o entendimento sufragado em primeiro grau, no sentido de que a devolução seja feita em dobro.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
BRADESCO S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i) determinar a aplicação da taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês;

(ii) a devolução em dobro correspondente à diferença entre a taxa que vinha sendo aplicada anterior ao ajuizamento da demanda, de 1,20% ao mês, com a taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês, com a referida verba devidamente corrigida a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora a contar do vencimento (art. 397 CC/02).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a pretensão revisional não é legítima. Sustenta, ainda, a legalidade dos juros pactuados, sendo indevida a devolução determinada em sentença.

Contrarrazões no id. 12580841 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010672-71.2024.8.08.0024

APELANTE
:

BANCO
BRADESCO S/A

APELADA
:
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
BRADESCO S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i) determinar a aplicação da taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês;

(ii) a devolução em dobro correspondente à diferença entre a taxa que vinha sendo aplicada anterior ao ajuizamento da demanda, de 1,20% ao mês, com a taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês, com a referida verba devidamente corrigida a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora a contar do vencimento (art. 397 CC/02).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a pretensão revisional não é legítima. Sustenta, ainda, a legalidade dos juros pactuados, sendo indevida a devolução determinada em sentença.

Contrarrazões no id. 12580841 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal – no sentido de ser descabida a revisão contratual – vale registrar que nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...) 1.
No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda.
Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

_____________

(...) 1.
Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Assim, forçoso concluir pela inexistência de impedimento caso, verificada abusividade no contrato, o Poder Judiciário possa adequar seus termos diante das normas consumeristas.

Ultrapassada tal questão, nada obstante o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de inexistir abusividade na pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, penso, tal como o julgador primevo, pela existência do fato constitutivo do direito autoral, na medida em que restou demonstrado a cobrança de taxa de juros diversa da firmada contratualmente.

Nesse sentido, muito embora tenha sido avençada a taxa de juros no importe de 1,16% ao mês, há nos autos prova satisfatória de que a taxa de juros efetivamente praticada era em percentual diverso, a saber, 1,20% ao mês, consoante id. 12580696 e id. 12580697.

Assim, correta a r. sentença ao determinar a devolução do valor apurado que supera a taxa avençada contratualmente.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados a partir de 05/01/2022, deve ser mantido o entendimento sufragado em primeiro grau, no sentido de que a devolução seja feita em dobro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)